Tribunal: TJDFT
Processo: 0743085-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. ANÁLISE NEGATIVA. AFASTADA. REGIME. REINCIDÊNCIA. INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VEP.
I - A circunstância judicial inserta no art. 42 da Lei no 11.343/2006 determina a análise conjunta da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida. Ainda que o crack seja especialmente nocivo, a quantidade inexpressiva não justifica a majoração da pena-base.
II - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
III - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.